Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-91.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708990-91.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ARAUJO DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARCELO ARAÚJO DA SILVA contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A. em face da Sentença (ID 16336217) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que julgou improcedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 16336223) o Apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A. suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante MARCELO ARAÚJO DA SILVA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2020 15:01:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador